Tribunal: TJPA
Processo: 0012513-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012513-33.2019.8.14.0401

APELANTE: ZELITO FIGUEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. À luz do art. 67, do CP, e tratando-se de réu com apenas uma condenação penal transitada em julgado antes da prática do fato objeto do presente, impõe-se a compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ. Assim, a pena do apelante deve ser redimensionada para o mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a
inexistência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e/ou de diminuição da pena. – 2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Embora o
quantum
da reprimenda imposta ao apelante tenha sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, uma vez que se trata de réu reincidente. Inteligência da Súmula 269, do STJ.
-
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA TÃO SOMENTE REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE PARA
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, ANTE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para tão somente redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a compensação integral da circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 24/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ZELITO FIGUEIRÓ FERREIRA (
ID – 4178070
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4178069
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de um 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a circunstância agravante da reincidência foi aplicada pelo juízo
a quo
de modo
extra petita
(fora do pedido) e também preponderante sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como que foi imposto a si um regime mais gravoso, pelo que requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, compensando-se integralmente as aludidas circunstâncias, e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4178071
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4178071
), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4177910
) que, no dia 18 de junho de 2019, por volta das 23h30m, na Av. Gentil Bittencourt, nesta Cidade, policiais militares, após o recebimento de denúncia anônima de que o acusado estava em atitude suspeita, aparentemente em vias de cometer um assalto, o prenderam em flagrante na posse de uma arma de fogo, calibre .22, desmuniciada, com numeração suprimida por material abrasivo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
[1]
(crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sendo que, após a regular instrução do feito, o juízo de origem alterou a tipificação para o art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[2]
, e condenou o denunciado pela referida prática delitiva, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal e do regime de cumprimento da pena a ele impostos.

Quanto ao
pleito de redimensionamento da pena para o mínimo legal
, assiste razão ao apelante, pois, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, não há preponderância da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP
[3]
) em relação à circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP
[4]
) na hipótese.

Vejamos alguns trechos da parte dispositiva da sentença penal condenatória (
ID – 4178069
):

“(...)

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

O réu agiu com culpabilidade normal a espécie;
registra antecedente criminal, uma vez que possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada nos autos de nº 0012568-86.2016.8.14.0401, entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem
; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não é possível concluir com segurança sobre o motivo do crime; circunstâncias do crime normais à espécie; consequências do crime são comuns ao tipo do delito. Assim,
aplico a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão
.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada nos autos de nº 0012568-86.2016.8.14.0401
(10ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0025307-91.2016.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém),
motivo pelo qual, sendo a reincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, aumento a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, encontrando assim o lapso temporal de (02) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva, em razão da inexistência de causas de diminuição e aumento da pena
.

Como dito alhures,
friso que a agravante da reincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal
.

Cumpre destacar que existe discussão acerca desta preponderância. Há quem afirme que a confissão é fato posterior ao crime, o qual, portanto, não se enquadraria na personalidade do agente, raciocínio pelo qual este magistrado não exclui no todo. Deve-se, contudo, ao meu entender, avaliar-se o caso concreto.
Naquela hipótese em que a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, penso ser cabível a compensação entre as duas circunstâncias, pelo fato de que, no caso, a confissão não ficou limitada a ato posterior ao crime, mas demonstrou, também, a personalidade do agente, de ser capaz de reconhecer seus próprios erros e demonstrar interesse em não mais cometê-los
.
Situação hipotética diferente daquela em que existe a confissão, contudo sem demonstração de arrependimento, não havendo, portanto, menção na confissão à personalidade do agente
, podendo, inclusive, demonstrar uma personalidade negativa. Nesta hipótese, penso que a agravante da reincidência deve ser preponderante sobre a confissão, pois, como dito, não há resquício de boa personalidade nela.

O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, tendo em vista que o denunciado não demonstrou arrependimento, o que impede concluir por qualquer personalidade positiva na sua confissão
.

Cumulativamente,
de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 97 (noventa e sete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Em observância ao art. 33 do CPB e à Súmula 269 STJ,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, pois suficiente para as finalidades da pena, in casu, consoante se infere das circunstâncias judiciais
.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, ao verificar o concurso de agravantes e atenuantes, o magistrado sentenciante decidiu pela preponderância da circunstância agravante da reincidência em relação à circunstância atenuante da confissão espontânea, em virtude do apelante não ter, ao seu juízo, demonstrado arrependimento em sua confissão.

Entretanto, data vênia tal entendimento, entendo que as referidas circunstâncias são igualmente preponderantes, a agravante da reincidência por expressa previsão do art. 67, do CP
[5]
, e a atenuante da confissão espontânea por envolver a personalidade do agente.

Ressalta-se que, diferente seria o caso de réu multireincidente, onde deveria prevalecer a agravante, o que, repito, não é o caso dos autos, pois o apelante apresenta apenas uma condenação penal anterior à prática do fato delituoso objeto do presente recurso, proferida nos autos do Processo nº 0012568-86.2016.8.14.0401, em razão da prática do crime de roubo, daí porque deve haver a compensação integral entre as circunstâncias suso mencionadas.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA APLICAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

5. Não obstante, verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade relativa a matéria sequer ventilada no recurso especial, atinente à não compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, revela-se necessária a concessão de habeas corpus, no ponto.

6.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT
, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, publicado no DJe de 17/4/2013, sob o rito do art. 543-C do CPC c/c o art. 3º do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP
.

7. Nesse contexto,
esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência -, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. In casu, tendo as instâncias ordinárias justificado a compensação parcial no fato de se tratar de reincidência específica, fundamento inidôneo, mostra-se de rigor a aplicação da compensação integral.

8. Agravo regimental não conhecido e
concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.777.837 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES OU ATOS INFRACIONAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO RÉU. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IGUALMENTE PREPONDERANTES
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV -
Interpretando o art. 67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, via de regra
.

V -
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
.

VI -
A Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
", bem como por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício apenas para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária
, e fixar definitivamente a pena do paciente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ, HC 0331478-66.2018.3.00.0000 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/02/2019) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
.

1. Ao STJ é vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que essa competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.341.370/MS
(DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil,
pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
. Assim,
não há como fazer preponderar a circunstância da reincidência sobre a confissão, urgindo a compensação entre ambas
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 0048196-17.2018.3.00.0000 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/08/2018) (grifo nosso)

Desse modo, reconhecendo que a agravante do art. 61, I, do CP deve ser compensada integralmente com a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, ressalvados os casos de multirreincidência, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

Da leitura do édito condenatório e em cumprimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a fixação da pena base do apelante pela prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03 no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
conservo a reprimenda no
quantum
estabelecido anteriormente
, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea,
que torno definitivo
, em razão da inexistência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena.

No que tange ao
pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto
, digo que não merece acolhimento, haja vista que, em que pese o
quantum
da pena imposta tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, daí porque preservo o regime semiaberto, mais gravoso, à luz do art. 33, do CP, c/c Súmula 269
[6]
, do STJ.

Consoante o disposto no art. 44, II
[7]
, do CP, mantenho a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, de acordo com o art. 77, I e III
[8]
, do referido
Códex
, deixo de proceder à suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo apelante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para tão somente redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a compensação integral da circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantido o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único
. Nas mesmas penas incorre quem: (...)
IV
– portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

[2]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[3]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

[6]

Súmula 269
- É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

[7]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II
– o réu não for reincidente em crime doloso;

[8]

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I
- o condenado não seja reincidente em crime doloso; (...)
III
- Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 24/05/2021